Tribunal: TJES
Processo: 0029960-71.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029960-71.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO A MEMBRO DO SINPOL. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARTA SINDICAL EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I.
Enquanto pendente a obtenção da Carta Sindical pelo SINPOL -Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de mandato classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3°, § 3°, da Lei n° 5.356/1996 e consequente violação ao princípio da unicidade sindical.

II.
A questão
sub examem
já fora objeto de anterior enfrentamento, no âmbito do Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por ocasião da análise do Mandado de Segurança n° 0028465-35.2014.8.08.0000, cujo respectivo Acórdão da Egrégia Segunda Câmara Cível restou colacionado na Sentença objurgada, retro transcrita, proclamando a inexistência do direito líquido e certo outrora postulado no
writ.
, ocasião em que restou assentada a ausência do cumprimento aos requisitos para os fins de garantir aos Diretores do Recorrente, a concessão de Mandato Classista.

III.
Consoante destacado na Sentença exarada pelo Magistrado de Primeiro Grau,
não se verificou nos autos a superveniência de fato novo atrelado à obtenção de Carta Sindical pelo Recorrente, apta a configurar a presença do requisito de legitimidade para fins de representação da categoria,
pelo contrário, o que se tem nos autos é a prevalência do ato do Ministério do Trabalho e Emprego que negou o registro sindical almejado pelo Sindicato ora Recorrente.

IV.

A despeito de o SINPOL haver obtido o direito de registro cartorário do seu Estatuto, certo é que a questão alusiva à representatividade jurídica de seus associados não restou comprovada nos autos até o presente momento.

V.
O entendimento majoritário da jurisprudência, inclusive do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, é revelador que
a legitimidade de representação da categoria imprescinde do registro no Ministério do Trabalho.

VI.
A rigor, pendente a obtenção da Carta Sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de Mandato Classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3°, § 3°, da Lei n° 5.356/1996 (Art. 3
º
O número de servidores afastados por entidade será proporcional ao número de filiados, como a seguir; e § 3º.
Fica vedado o afastamento de filiado para associação quando existir sindicato representativo
.”, e
nsejando a consequente violação ao princípio da unicidade sindical.

VII.
S
ubsiste o entendimento de que é o SINDIPOL - Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo - o Sindicato representativo da categoria dos Policiais Civis no âmbito do Estado do Espírito Santo, em atenção ao princípio da unicidade sindical,
é vedada a existência de outra categoria classista para os mesmos fins, razão pela qual apenas farão jus à licença para exercício do mandato classista os integrantes do SINDIPOL
, não havendo que se falar em concessão de tal benefício para os que pertencem aos quadros do SINPOL – Sindicato e Associação dos Investigadores de Polícia do Estado do Espírito Santo.

VIII.
Recurso conhecido e no mérito desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SINDICATO DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINPOL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em

face da
SENTENÇA
de fls. 445/446, integralizada às fls. 463/464, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito autoral, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da Sentença de Primeiro Grau para reconhecer que os Diretores do Sindicato fazem
jus
à disponibilidade prevista nos artigos 122 e 147, ambos da Lei nº 46/1994, regulamentada pela Lei 5.356/1996, bem como, previsão do artigo 34, da Constituição Estadual.

Destaca, outrossim, ser indevido o condicionamento do funcionamento do Sindicato à expedição de Carta Sindical.

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau fixou as seguintes premissas de convencimento no intuito de rejeitar o pedido exordial,
in litteris:

“
A administração pública negou o pedido de afastamento sob o fundamento de que o SINPOL não possui a Carta Sindical, em razão de não possuir registro no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, órgão competente para a concessão do registro sindical (fl. 388), sendo certo que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso. Inclusive, este foi o entendimento adotado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, por sua Segunda Câmara Cível, ao analisar o recurso interposto (agravo de instrumento nº 0012278-69.2017.8.08.0024),
in verbis
:

Cumpre destacar, de plano, que a questão sub examem já fora objeto de anterior enfrentamento no âmbito do Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por ocasião da análise do Mandado de Segurança n° 0028465-35.2014.8.08.0000, cujo respectivo Acórdão restou lavrado nos seguintes termos, in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COATOR CONSUBSTANCIADO NA REVOGAÇÃO DE LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO PARA QUEM INTEGRA SINDICATO QUE NÃO É O REPRESENTANTE DA CATEGORIA E QUE SEQUER CONSTA REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CARTA SINDICAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. I - O princípio da Unicidade Sindical determina que apenas um Sindicato poderá representar cada categoria profissional ou econômica, em uma base territorial não inferior à área de um Município, consoante preconiza o artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal. II - O SINDIPOL - Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo - é o Sindicato representativo da categoria dos Policiais Civis no âmbito do Estado do Espírito Santo, de maneira que, pelo princípio da unicidade sindical, é vedada a existência de outra categoria classista para os mesmos fins, razão pela qual apenas farão jus à licença para exercício do mandato classista os integrantes do SINDIPOL, não havendo que se falar em concessão de tal benefício para os Impetrantes, que pertencem aos quadros do SINPOL Sindicato e Associação dos Investigadores de Polícia do Estado do Espírito Santo, cujo registro (Carta Sindical) teve a sua eficácia suspensa por determinação do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Cautelar Inominada nº 2551-06.2015.5.00.0000. III - Denegada a ordem, por unanimidade. (TJES , Classe: Mandado de Segurança, 100140045392, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/08/2015, Data da Publicação no Diário: 24/09/2015) (grifo nosso)

Registra-se, nesse contexto, que desde então, não houve qualquer alteração fática capaz de ensejar a alteração do referido entendimento, pelo contrário, em recente Decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho fora reafirmada a legalidade do ato do Ministério do Trabalho e Emprego que negara o registro sindical almejado pelo Sindicato ora Recorrente.

A título explicativo, transcrevo excerto da Decisão prolatada pelo Eminente Ministro EMMANOEL PEREIRA, datada de 26/05/2017, nos autos da Ação Cautelar Incidental intentada pelo SINDIPOL/ES, onde se buscava a suspensão de Assembleia destinada a constituir novo Sindicato para representar a categoria dos Investigadores de Polícia, in verbis:

(...)

A pretensão liminar surge da questão do desmembramento de sindicato e criação de outro sindicato para agregar os investigadores de polícia.

Como se constata, a egrégia Sétima Turma deste Tribunal concluiu, com base no princípio da unicidade sindical, pela regularidade do ato administrativo que negara o registro almejado pelo SINPOL, entidade a resultar do desmembramento do Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo SINDIPOL ES; e consequente denegação da segurança postulada pelo SINPOL.

Durante a tramitação recursal nesta Corte, o Sindicato existente (SINDIPOL) ingressou com Cautelar Inominada (2551-06.2015.5.00.0000) na qual, em 19 de fevereiro de 2015, foi deferida liminar determinando a suspensão dos efeitos do registro sindical concedido nos autos do pedido administrativo tombado sob o numero 46207.005500/2011-83 (Ministério do Trabalho e Emprego) até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 0001559-20.2012.5.10.0017.

Na documentação acostada ao pedido, encontra-se a publicação pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Espírito Santo, do Edital de Convocação de Assembleia Geral de ratificação de fundação, retificação e ratificação do estatuto social, ratificação da eleição e posse da Diretoria e de desmembramento do mesmo Sindicato aprazada para o dia 29 (vinte e nove) de maio de 2017 realizada por meio do DiáriobOficial da União nº 83, Seção 3, de 3 de maio de 2017(fl. 1159).

Foi também juntada a Nota Informativa nº 29/2014/CGRS/SRT/TEM datada de 03/06/2014 na qual, em observância à decisão da 17ª Vara do Trabalho de Brasília no Mandado de Segurança nº 0001559-20.2012.5.10.0017, são recomendadas ao Sinpol providências para instrução do pedido de registro sindical, que estava arquivado, para o prosseguimento (fls. 1209/1214).

A tutela de urgência tem como fundamentos a probabilidade do direito o risco ao resultado útil do processo, ou o perigo de dano.

Ora, o acórdão proferido por este Tribunal Superior afirmando a incindibilidade da categoria, como pretendida pelo Sinpol, e a necessidade de respeito ao princípio da unicidade sindical constitui elemento substancioso do direito invocado pela requerente no sentido de não ser cabível a constituição de novo sindicato.

De outra parte, a realização da assembleia com a finalidade expressa de promover os atos de constituição do Sinpol gera risco ao resultado útil do presente processo, porquanto foi assentado no acórdão deste Tribunal que não é possível o desmembramento do sindicato, porquanto os servidores policiais civis, segundo o Estatuto da carreira, constituem uma categoria profissional única, integrada pelos investigadores de polícia estaduais que não constituem uma categoria diferenciada.

Observa-se, mais, que a medida cautelar concedida no sentido da suspensão dos efeitos do registro sindical conserva seus efeitos, ali distendidos até o julgamento final do Mandado de Segurança, em conformidade ao disposto no art. 296, NCPC.

Embora os dois atos não se confundam, não se pode perder de vista o liame entre eles, pois a assembleia de criação do sindicato é ato necessário para levar ao registro sindical; ora, tal processo está suspenso pela decisão proferida em 2015 e, por conseguinte, a nota informativa datada de 2014 e as recomendações dela constantes estão superadas pela superveniência de decisão cautelar liminar e, notadamente, pelo acórdão deste Tribunal Superior, proferido em 30 de março de 2016.

Assim, a suspensão da realização da assembleia que tem a finalidade de constituição do Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Espírito Santo - SINPOL, com ratificação e retificação dos atos correspondentes, constitui medida necessária e idônea para a preservação do direito reconhecido ao sindicato existente de não se submeter a desmembramento na categoria que representa.

Ante o exposto, com base nos artigos 300, § 2º e 301 do NCPC, defiro liminarmente tutela provisória e determino a suspensão da realização da assembleia convocada pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Espírito Santo SINPOL designada para o próximo dia 29 de maio de 2017.

(...)

Brasília, 26 de maio de 2017.

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

EMMANOEL PEREIRA

Ministro Vice-Presidente do TST

(...)

Sendo assim, pelos motivos expostos, e sem maiores delongas, não vejo razão para o acolhimento do pedido.”

Na hipótese, cumpre destacar, de plano, que a questão
sub examem
já fora objeto de anterior enfrentamento, no âmbito do Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por ocasião da análise do Mandado de Segurança n° 0028465-35.2014.8.08.0000, cujo respectivo Acórdão restou colacionado na Sentença objurgada, retro transcrita, declarando a inexistência do direito líquido e certo outrora postulado no
writ.

Consoante também destacado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
desde então não se verificou nos autos a superveniência de fato novo atrelado à obtenção de Carta Sindical pelo Recorrente, apta a configurar a presença do requisito de legitimidade para fins de representação da categoria,
pelo contrário, o que se tem nos autos é a prevalência do ato do Ministério do Trabalho e Emprego que negou o registro sindical almejado pelo Sindicato ora Recorrente.

Referida postulação também restou objeto de Agravo de Instrumento interposto perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ocasião em que restou assentada a ausência do cumprimento aos requisitos para os fins de garantir aos diretores do Recorrente, a concessão de mandato classista, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO A MEMBRO DO SINPOL. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARTA SINDICAL EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical . (STF; ARE 722245 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 11-09-2014 PUBLIC 12-09-2014)

II. Enquanto pendente a obtenção da Carta Sindical pelo SINPOL -Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de mandato classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3°, § 3°, da Lei n° 5.356/1996 e consequente violação ao princípio da unicidade sindical. III. O julgamento meritório do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade da análise do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento , julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005327, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Em acréscimo à fundamentação alhures transcrita, cumpre destacar que a despeito de o SINPOL haver obtido o direito de registro cartorário do seu Estatuto, certo é que a questão alusiva à representatividade jurídica de seus associados não restou comprovada nos autos até o presente momento.

Registra-se que o entendimento majoritário da jurisprudência, inclusive do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, é revelador que
a legitimidade de representação da categoria imprescinde do registro no Ministério do Trabalho
, a teor do que se observa do seguinte aresto:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.

1.

A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes: Rcl 4990, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27/03/2009, ARE 697.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012, e AI 789.108-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010.

2.
Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.

3.
A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.

4.
In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. QUINTOS. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”

5.
Agravo regimental DESPROVIDO.”

(
STF
; ARE 722245 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 11-09-2014 PUBLIC 12-09-2014)

Neste particular, enquanto pendente a obtenção da Carta Sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de mandato classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3°, § 3°, da Lei n° 5.356/1996 e consequente violação ao princípio da unicidade sindical,
in litteris:

“Art. 3º
- O número de servidores afastados por entidade será proporcional ao número de filiados, como a seguir:

a) de 300 a 500 ........... 1

b) de 501 a 1.000......... 2

c) de 1.001 a 1.500...... 4

d) de 1.501 a 2.000...... 5

e) de 2.001 a 3.000...... 6

f) de 3.001 a 4.000........7

g) acima de 4.001........ 8 representantes.

§ 1º
- Na proporcionalidade somente serão considerados os filiados que pertencerem ao serviço público estadual.

§ 2º
- As federações, confederações e centrais sindicais terão direito a 01 (um) servidor liberado, desde que haja sindicato a nível estadual filiado à respectiva federação, confederação e central sindical, não podendo liberar para outra entidade do mesmo grau.

§ 3º - Fica vedado o afastamento de filiado para associação quando existir sindicato representativo
.”

Desta forma,
subsistindo o entendimento de que é o SINDIPOL - Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo - o Sindicato representativo da categoria dos Policiais Civis no âmbito do Estado do Espírito Santo, em atenção ao princípio da unicidade sindical,
é vedada a existência de outra categoria classista para os mesmos fins, razão pela qual apenas farão jus à licença para exercício do mandato classista os integrantes do SINDIPOL
, não havendo que se falar em concessão de tal benefício para os que pertencem aos quadros do SINPOL – Sindicato e Associação dos Investigadores de Polícia do Estado do Espírito Santo.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA MANDATO JUNTO A ASSINPOL. HIERARQUIA DAS NORMAS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NORMA ESTADUAL COMPLEMENTAR. STATUS DE LEI ORDINÁRIA. MODIFICAÇÃO PELA LEI Nº 5.356/96. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1-
Nos termos do entendimento fixado pelo tribunal pleno deste sodalício nos autos da ADI 100.060.017.629, fere o princípio da simetria a norma estadual que reclama processo mais árduo à sua elaboração, quando não o faz a Constituição Federal.

2-
Tendo a Lei Complementar 46/94 status de Lei ordinária (ADI 100.060.017.629), segundo o art. 2º, §1º, da LIDB, a regra disposta pelo artigo 3º da Lei nº 5.365/96, possui plena eficácia para limitar o direito de licença para o desempenho de mandato classista em associação específica de determinada categoria (ASSINPOL - Associação dos Investigadores de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo), quando já existente sindicato representativo, SINDIPOL (Sindicato dos Policiais Civis).

3-
Segurança denegada. Extinção do feito com resolução de mérito na forma do art. 269, I, do CPC.”

(
TJES
; MS 0003861-44.2013.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 12/02/2014; DJES 25/02/2014)”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.